Tribunal: STF
Processo: ARE 1580804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Diploma de ensino superior. Anulação de ato administrativo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e incidência da Súmula 279 do STF, além existência de ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 

    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, apresentando argumentos que constituem reiteração dos termos do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que reitera argumentos anteriores, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo regimental não merece provimento, pois os argumentos apresentados constituem mera reiteração dos termos do recurso extraordinário.

    5. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.